Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-61.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011517-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CLELUZETE NOGUEIRA ALVES - CPF: 473.241.716-72 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), DAMIAO JUNIO PEREIRA BONIFACIO - CPF: 053.944.131-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011517-61.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Banco Pan S/A

Recorrido(s):
Cleluzete Nogueira Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta:
21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedido iniciais, determinou a restituição do valor de R$ 3.883,40 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) descontados de forma indevida do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da falha na prestação do serviço, decorrente de empréstimo não contratado.

2.

Em suas razões recursais, o banco defende a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

3.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela autora, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

4.

Da análise dos autos, observo que o banco demandado não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pela consumidora, ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo vinculado aos descontos mensais no valor de R$ 194,17 (cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

5.

Portanto, não tendo o recorrente comprovado a contratação do empréstimo que legitimou os descontos mediante empréstimo consignado no referido valor, resta caracterizada a falha na prestação de serviços do demandado.

6.

Por oportuno frisar, que ficou caracterizada a responsabilidade do banco recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço, que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido
.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022